Tribunal: TJMT
Processo: 1010380-87.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010380-87.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISABELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 050.051.011-36 (ADVOGADO), MARIA TEREZINHA LEITE NADAF - CPF: 346.212.021-20 (EMBARGADO), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ADVOGADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (EMBARGANTE), MARCELO RODRIGUES COSTA LIMOEIRO - CPF: 698.112.611-72 (EMBARGANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE - QUESTÕES ADSTRITAS À ANÁLISE DO MAGISTRADO DE PISO - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente na decisão embargada quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Fabiane Martins Mattos Limoeiro e outros
,

em face de
acordão extraído do julgamento do agravo de instrumento que, à unanimidade, deu provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, determinando o restabelecimento do repasse mensal de valores diretamente à agravante/embargada.

A embargante aponta a existência de omissão no acórdão, alegando a necessidade de retificação da decisão, para constar que os valores a serem pagos diretamente à embargada deverão ser utilizados no abatimento do saldo devedor final, e que, além disso, o acórdão foi omisso, também, no tocante à responsabilidade dos vendedores e infração ao contrato, devendo ser determinada à embargada a entrega da documentação necessária para transferência do imóvel em questão.

Oportunizado à parte embargada se manifestar, juntou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, bem como pela condenação dos embargantes ao pagamento de multa equivalente a 1% (um por cento do valor atribuído à causa (ID. 5350698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Nesta senda, visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não se prestam para obter o reexame da matéria solucionada no julgado. Isso porque, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso vertente, os embargantes alegam a existência de omissão no acórdão extraído do julgamento do agravo de instrumento que, à unanimidade, deu provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, determinando o restabelecimento do repasse mensal de valores diretamente à agravante/embargada.

Segundo alegam os recorrentes, o acórdão merece ser retificado, para constar que os valores a serem pagos diretamente à embargada deverão ser utilizados no abatimento do saldo devedor final, e que, além disso, o acórdão foi omisso, também, no tocante à responsabilidade dos vendedores e infração ao contrato, devendo ser determinada à embargada a entrega da documentação necessária para transferência do imóvel em questão.

Pois bem. Sabe-se que, em se tratando de julgamento de agravo de instrumento, deve o juízo
ad quem
limitar sua apreciação a verificação quanto acerto ou desacerto da decisão singular.

No caso em deslinde, a questão apreciada em sede de agravo de instrumento restringiu-se à verificação da presença dos pressupostos legais, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que,
in casu
, restaram configurados pelos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“[...] a documentação acostada aos autos demonstra, prima facie, que a agravante vem diligenciando desde o momento em que foi informada da necessidade de averbar a partilha de bens do de cujus para a transferência do imóvel em discussão, atendendo prontamente todos os atos emanados pelo juízo do inventário (ID. 42597453 – Pág. 41).

Ademais, pelo que se extrai do decisum colacionado sob ID. 42597451 – Pág. 54/56, que, inclusive foi submetido ao crivo do magistrado de piso antes da interposição do presente recurso, em 18/02/2020 foi determinada a expedição de alvará para a alienação do imóvel localizado na Rua Tenente João Batista Leite, nº 129, Bairro Araés, Cuiabá/MT, razão pela qual não há justificativa para que os valores relativos ao aluguel sejam consignados em juízo, porquanto, além dos agravados estarem usufruindo do bem em questão, diante da informação de que o imóvel encontra-se disponível, a agilidade na obtenção do financiamento dependente, agora, apenas dos adquirentes.

Em que pese os agravados alegarem que a demora na entrega da documentação tenha lhes causado prejuízo de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em aluguel, não há óbice que, caso seja julgado procedente a demanda, o juízo a quo determine que tais valores sejam compensados no momento da transferência e quitação do imóvel.

Como se vê, a agravante é pessoa idosa, atualmente com 75 anos de idade, aposentada, e percebe renda mensal de 1 (um) salário mínimo, razão pela qual a manutenção do deferimento do depósito em juízo dos valores relativos ao aluguel do imóvel causaria-lhe dano grave e de difícil reparação, não havendo prejuízo aos agravados se, na hipótese de sagrarem vencedores ao final, seja feita a compensação entre o que foi pago a título de aluguel e o remanescente para compra do imóvel, conforme dito alhures.”

O fato de ter constado no acórdão a
possibilidade
de haver a compensação entre o que foi pago a título de aluguel e o remanescente para compra do imóvel, não implica, necessariamente, que tais valores pagos a título de aluguel deverão, como regra, serem utilizados como forma de abatimento do valor de compra do imóvel, mesmo porque isso depende do desfecho processual a ser dado na origem, e está adstrito à análise do magistrado de piso quando do julgamento de mérito da ação.

Dessa feita, não há falar em omissão no que se refere ao tema posto em debate, porquanto a aludida possibilidade foi explanada no voto apenas a título argumentativo, ficando a cargo do juízo de piso a melhor condução a ser dada ao feito, não cabendo, em sede de agravo de instrumento, deliberar sobre questões a serem melhor elucidadas em primeiro grau.

O mesmo ocorre em relação à propalada omissão sobre a responsabilidade dos vendedores e suposta infração ao contrato, porquanto tais alegações serão objeto de apreciação pelo magistrado em momento oportuno.

Por fim, sobre o pleito da embargada de condenação dos embargantes ao pagamento de multa equivalente a 1% (um por cento do valor atribuído à causa, impor sobrelevar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“A interposição de recursos cabíveis não [implica] em litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo”
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425⁄SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4⁄12⁄2012).

Assim, quanto à condenação dos agravados à multa por litigância de má-fé, não é o caso de acolhimento do pedido, visto que, dos elementos probatórios, não restou demonstrada a intenção da parte em atentar contra a dignidade da justiça.

O fato de uma das partes defender uma tese, ainda que contrária aos entendimentos sufragados nos Tribunais Pátrios, não induz à alegação contrária à verdade dos fatos, ou falta de boa-fé e lealdade processual.

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020